Tribunal: TJMT
Processo: 1033073-54.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033073-54.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NEUZA QUIRINO PEREIRA - CPF: 383.931.741-04 (APELADO), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO CLÍNICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que concedeu o benefício de auxílio-acidente à parte autora, com efeitos retroativos à data da cessação do auxílio-doença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a nova ação proposta pela parte autora viola a coisa julgada, diante da existência de um processo anterior no qual foi negado o benefício por inexistência de incapacidade laboral.

III. Razões de decidir

3. A coisa julgada em matéria previdenciária opera
secundum
eventum
litis,
ou seja, caso haja alteração do quadro clínico ou novas provas que demonstrem incapacidade laboral, é permitida a propositura de nova ação.

4. No caso concreto, a parte autora ajuizou ação anterior pleiteando benefício previdenciário, fundamentada em determinado quadro clínico, sendo negado o benefício por ausência de incapacidade laboral. No presente feito, o pedido se baseia na alegação de agravamento do estado de saúde, com novas condições que não foram analisadas na ação anterior.

5. A perícia médica judicial identificou a presença de sequelas permanentes que comprometem a capacidade laborativa da parte autora, atendendo aos requisitos para a concessão do benefício previdenciário.

6. O entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça reforça a possibilidade de nova ação previdenciária fundada em agravamento da condição de saúde, sem afronta à coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A coisa julgada em matéria previdenciária opera
secundum
eventum
litis,
permitindo a propositura de nova ação quando há agravamento da incapacidade ou surgimento de novas enfermidades, devidamente comprovadas por meio de perícia médica judicial."

_________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 337, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
843.233/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15.03.2016; TJMT, AC 1007074-53.2021.8.11.0040, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 27.02.2023; TRF4, AC 5016322-36.2020.4.04.9999, Rel. Des. Sebastião
Ogê
Muniz, j. 31.08.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, na ação previdenciária n. 1033073-54.2023.8.11.0002, ajuizada pela
NEUZA QUIRINO PEREIRA
,
julgou procedente o pedido inicial, determinando ao réu a concessão em favor da autora do benefício de auxílio-acidente com efeitos retroativos à data cessação do auxílio-doença (11.10.2013).

Além disso, o apelante foi condenado a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre a soma das parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos da
Súmula 111 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a preliminar de coisa julgada, alegando que o pedido da autora já foi objeto de ação anterior (Processo n. 1004437-97.2022.4.01.3600), na qual foi negado o benefício por inexistência de incapacidade laboral. Argumenta que a nova perícia realizada nos autos atuais diverge da perícia judicial anteriormente realizada, e que a decisão recorrida viola os princípios da coisa julgada e segurança jurídica
.

Ao final, requer a reforma da sentença para ser reconhecida a existência de coisa julgada e, consequentemente, extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC
. (Id. 262822288).

Contrarrazões apresentadas em Id. 262822289.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção (Id.

265434755).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou procedente o pleito inicial.

A controvérsia recursal cinge-se a
verificar se há nos autos elementos suficientes para afastar a alegação de coisa julgada e, consequentemente, manter a concessão do benefício à parte autora.

O INSS sustenta que a presente ação repete demanda anteriormente julgada improcedente, cujo trânsito em julgado ocorreu nos autos do Processo n. 1004437-97.2022.4.01.3600, no qual fora negada a concessão do benefício em razão da inexistência de incapacidade laboral. Argumenta que a nova perícia judicial realizada no presente feito diverge da perícia anteriormente produzida, configurando ofensa aos princípios da
coisa julgada e da segurança jurídica.

Pois bem.

Nos termos do art.
337
,
§ 1o
do
CPC
,
verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, ou seja, quando há duas ações idênticas com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

No entanto, em demandas previdenciárias, a coisa julgada opera
secundum
eventum
litis
, o que significa que, caso haja alteração da condição fática do segurado ou novas provas aptas a demonstrar a incapacidade laboral
, não há óbice à propositura de nova ação.

A propósito, o entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça
reforça que:

“É possível a propositura de nova ação pleiteando o mesmo benefício, desde que fundada em causa de pedir diversa, decorrente de eventual agravamento do estado de saúde da parte, com o surgimento de novas enfermidades.”
(
AgRg
no
AREsp
843.233/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016,
DJe
17/03/2016).

No caso concreto, extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou ação anterior pleiteando benefício por incapacidade (Processo n. 1004437-97.2022.4.01.3600), fundamentada na alegação de incapacidade decorrente do CID 10 – S66 (Traumatismo de músculo e tendão ao nível do punho e da mão). Naquele momento,
a perícia realizada concluiu pela ausência de incapacidade laboral, razão pela qual o pedido foi indeferido.

Todavia, na presente ação, a parte autora fundamentou seu pedido em um novo quadro clínico, alegando agravamento da incapacidade laboral e apresentando novas enfermidades
com os seguintes diagnósticos:

CID 10 – G83.1:
Monoplegia do membro inferior;

CID 10 – M21.1:
Deformidade em varo não classificada em outra parte;

CID 10 – S66:
Traumatismo de músculo e tendão ao nível do punho e da mão;

CID 10 – S64:
Traumatismo de nervos ao nível do punho e da mão.

A nova perícia médica judicial constatou a existência de sequelas permanentes que reduzem a capacidade laborativa da parte autora, circunstância não analisada no processo anterior.

Ademais, é dever do INSS reavaliar periodicamente os segurados que recebem benefícios previdenciários, a fim de verificar a manutenção ou não da incapacidade laboral. Esse mesmo princípio se aplica ao segurado, que pode demonstrar o agravamento de sua condição de saúde e, assim, legitimar a propositura de nova ação.

Dessa forma, a alegação de violação à coisa julgada não se sustenta, uma vez que a parte autora apresentou novos elementos fáticos e probatórios aptos a demonstrar a alteração substancial de seu estado de saúde.

Nesse sentido
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – EFEITO SECUNDUM EVENTUM LITIS – APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS – COISA JULGADA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No direito previdenciário, a coisa julgada opera secundum
eventum
litis, sendo possível a propositura de nova demanda quando há apresentação de novas provas que demonstrem alteração da condição fática do segurado.”

(TJ-MT - AC 1007074-53.2021.8.11.0040, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27/02/2023,
DJe
09/03/2023).

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. DIB. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO ANTERIOR. 1. Há coisa julgada quando, no cotejo entre duas ações, uma delas com sentença transitada em julgado, estiver caracterizada a chamada" tríplice identidade ", ou seja, a identidade das partes, do pedido e da causa de pedir. 2.
A sentença que julgou improcedente o pedido anterior de concessão de benefício por incapacidade, formulado em processo anterior, não gera coisa julgada, quando a incapacidade invocada no processo seguinte decorre do superveniente agravamento da doença do segurado
. 3. O entendimento adotado pela Corte Especial deste Tribunal, no julgamento da Ação Rescisória no 5009576-16.2019.4.04.0000 (relatora para o acórdão Juíza Federal Eliana
Paggiarin
Marinho), é de que a DIB do benefício deve recair na data do trânsito em julgado do processo anterior.”

(TRF4, APELAÇÃO CÍVEL No 5016322-36.2020.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SANTA CATARINA, Rel. Des. Federal SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, POR MAIORIA, JUNTADO AOS AUTOS EM 31.08.2021)

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025